Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710788-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE MARIA DA SILVA, VALDETINA GOMES DA SILVA, VALDEVINA DE PAULA DOS SANTOS, VALDI AZEVEDO COSTA, VALDICE RODRIGUES DE SOUZA, VALDIMINO RAMOS DOS SANTOS, VALDIRO FERREIRA DA SILVA, VALDIVINA JOANA DAS DORES, VALDIVINA PEREIRA NOGUEIRA, VALDETE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Como venho assinalando em decisões anteriores (ID's 56020067, 49429287 e 45599569), o tema tratado no presente apelo se subsome ao que será decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp 1301935-DF (Tema Repetitivo 880). Portanto, em conformidade com o disposto no art. 1.037, §8o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo dos referidos embargos pelo STJ. Assinalo que no último dia 28/10/2024, o Exmo. Ministro TEODORO SILVA SANTOS admitiu o processamento dos embargos de divergência e aqueles autos, atualmente, encontram-se autuados como Agravo Interno nos Embargos de Divergência em REsp no 1301935-DF. Registro que os demais membros desta 6a Turma Cível também estão determinando a suspensão dos recursos interpostos. É o caso, por exemplo das seguintes apelações cíveis: 07106541320228070018, relatoria do em. Desembargador ALFEU MACHADO, data da decisão: 30/10/2024; 07101657320228070018, relatoria do em. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, data da decisão: 06/09/2024; 07092156420228070018, relatoria da em. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data da decisão: 12/04/2024. Ante o exposto, entendo prudente manter a suspensão do feito, por 90 dias, ou até apreciação de eventual recurso perante aquela Corte, o que ocorrer primeiro. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator